Tribunal: TJDFT
Processo: 0731497-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA PESSOA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que, mediante fraude eletrônica, o apelante obteve vantagem ilícita em decorrência do engano provocado na vítima, por meio de fraude eletrônica.
2. A reparação por danos materiais não depende da condição econômica do réu e não pode ser afastada quando há pedido expresso da acusação e comprovação do prejuízo nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.